Tribunal: TJDFT
Processo: 0727440-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727440-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA ARAUJO FELISBERTO AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO Na petição de ID 28785960, a requerente pleiteia a reconsideração da decisão de ID 28608373, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Todavia, não apresenta qualquer argumento diverso do contido na peça recursal. Preceitua o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que, contra decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do Tribunal. Portanto, verifica-se que o sistema processual estabelece recurso próprio contra decisão monocrática proferida pelo Relator, e o denominado “pedido de reconsideração” não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação de decisões judiciais. Ressalto, por fim, que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio. Do exposto, NADA A PROVER . Observe a Secretaria a parte final da decisão de ID 28608373. Int. Brasília/DF, 7 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora